Tribunal: TJMT
Processo: 1026071-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026071-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), TARCISIO ALVES BATISTA - CPF: 029.361.481-46 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO
PACIENTE: TARCISIO ALVES BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA

- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM
DENEGADA A ORDEM
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026071-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO
PACIENTE: TARCISIO ALVES BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Rodrigo Moreira Marinho, em favor de
TARCÍSIO ALVES BATISTA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar. Aduz, outrossim, que seria ilegal o ingresso no domicílio do paciente.

Assim, postula a concessão da ordem, para revogar ou substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas, previstas no art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi
indeferido
, id. N.
70948992.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, id. N. 71215956.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
71998980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO
PACIENTE: TARCISIO ALVES BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

VOTO:

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na prisão, uma vez que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, além de ser ilegal o ingresso pelos agentes policiais no domicílio do paciente.

Extrai-se dos autos que o paciente fora denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, consoante consta no sistema PJE.

“(...)

Segundo consta a guarnição VTR 9789 estava em rondas pelo bairro Coopamil quando, ao chegar na praça Mariana Dutra, avistou dois indivíduos, o
ora denunciado Tarcisio
e Alessandro da Silva Pacheco, em frente ao Mercado Ideal, situado na rua 12, os quais, ao perceberem a aproximação policial, esboçaram nervosismo chamando a atenção dos agentes.

Então, diante da atitude que os agentes reputaram suspeita, foi realizada a abordagem e revista pessoal, sendo encontrado,
no bolso do denunciado, 01 (um) pino plástico de substância análoga a cocaína, 03 (três) porções de substância análoga a maconha e a quantia em dinheiro no valor de R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três)
em várias cédulas; já com Alessandro, que disse ser usuário de droga, nada de ilícito foi encontrado.

Em seguida, diante do flagrante, a equipe policial se deslocou para a residência do denunciado, situada em frente ao local da abordagem e lá os policiais apreenderam, em cima da geladeira, 01 (
uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) máquina de cartão de crédito e 04 (quatro) ampolas de anestésicos, enquanto que dentro da geladeira foram encontrados mais 03 (três) pinos de substância análoga a cocaína, 01 (um) pino de substância análoga a pasta base de cocaína e 09 (nove) porções de substância análoga a maconha,
semelhantes as que estavam no bolso do denunciado.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.70367-01 concluiu que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionada no interior de um “pino”, com massa de 0,42g (quarenta e dois centigramas), e 04 (quatro) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, acondicionada no interior de um “pino”,
pesando 5,21g (cinco gramas e vinte e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA
, ao passo que 12 (doze) porções de material vegetal compacto seco, de tonalidade
castanho-esverdeada, pesando 89,85g (oitenta e nove gramas e oitenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA),
substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, descortinou-se que o denunciado responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 46053-66.2020.811.0043 – Código 606366, perante a 13a Vara Criminal desta Comarca. (...)”

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da considerável quantidade de droga, dos materiais indicativos de comércio ilegal e da
reiteração criminosa
do agente
.
Restou consignado o seguinte:

“(...)

Trata-se da prisão em flagrante cumprida em desfavor de TARCÍSIO ALVES BATISTA, autuado pela prática do crime previsto no Art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no Auto de Prisão em Flagrante e nota de culpa.

(...)

No que se refere ao Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do indiciado TARCÍSIO ALVES BATISTA, vejo que preenche os requisitos previstos nos artigos 304 e 305, do Código de Processo Penal e não ostenta nenhum vício de natureza material.

(...)

No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça. Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.70367-01 (protocolo n. 78400/2020), com resultado positivo para Cocaína e Maconha, de todos os materiais apreendidos e examinados.

Ainda, segundo consta no flagrante, a guarnição da polícia militar que se encontrava em rondas pelo bairro Cophamil, ao se aproximar da praça, próximo ao Mercado Ideal, na Rua Doze, avistaram dois indivíduos que apresentaram nervosismo ao avistarem a viatura, chamando atenção dos policiais.

Ao realizarem a abordagem e buscas nos dois indivíduos, foi localizado nos bolsos do Indiciado TARCÍSIO um pino de plástico com substância análoga à cocaína, três porções de substâncias análogas à maconha, bem como a quantia de R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais) em várias cédulas.

Ao realizar busca domiciliar no endereço do preso, os policiais localizaram, também, uma balança de precisão, máquina de cartão de crédito, ampolas de anestésicos, e dentro da geladeira mais três pinos de cocaína e um pino de pasta-base de cocaína.

Diante disso o autuado foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que o flagrante trouxe indícios fortes de que ele se encontra traficando,
já que considerável quantia de entorpecentes foi apreendida em poder do Custodiado, bem como outros materiais indicativos do comércio ilegal de substâncias entorpecentes.

Ademais, não se pode desconsiderar o fato de que de que o responde a vários outros procedimentos criminais, nesta Capital.

(...)

POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado TARCÍSIO ALVES BATISTA, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”

Quantos aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
, em contrapartida o paciente possui outros processos criminais, inclusive pelo mesmo delito de tráfico de drogas, conforme autos n.° 46053-66.2020.811.0043, além de ter sido flagrado na posse de drogas de natureza variada e de apetrechos que indicam seu envolvimento com mercancia ilícita de entorpecentes.

Assim, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva”

(HC n. 126.501/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 4/10/2016)

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

De igual modo, merece ser afastada a alegação de violação do domicílio do paciente pelos agentes policiais atuantes na ocorrência, tese que, por demandar maior revolvimento probatório, desborda da estreita via de cognição do writ. Ainda assim, frisa-se que a abordagem do paciente teria se iniciado, segundo indicado, à via pública, sendo localizados entorpecentes em sua posse direta, o que, a princípio, demonstra a existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão e legitimaria a ação policial.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021